Tribunal: TJMT
Processo: 1027924-49.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027924-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WANDERSON ROMUALDO DOS SANTOS - CPF: 035.494.041-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E EXECUÇÃO PENAL
.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
REMIÇÃO POR ESTUDOS. APROVAÇÃO NO
ENCCEJA
. APENADO MATRICULADO EM ENSINO REGULAR INTRAMUROS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN
BONAM
PARTEM
. PRINCÍPIO RESSOCIALIZADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu
remição por estudos em favor do apenado, considerando sua aprovação no ENCCEJA
- Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos
.

2. Fato
s
relevante
s
:
(i)

agravado
aprovado no ENCCEJA/2020
;
(
ii
)
a
pen
ado que cursou o ensino regular intramuros no ano de 2020
.

3. Requerimento do recurso:
(i
)
afastar os dias remidos considerando a aprovação do reeducando no ENCCEJA/2020; (
ii
) retificação do
cálculo
de pena
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. A

quest
ão
em discussão consiste

verificar a
possibilidade de concessão de remição por estudos em razão da aprovação no ENCCEJA ao apenado que, simultaneamente, estava matriculado
e cursou
atividades regulares de ensino
dentro d
o estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A Resolução n. 391/2021 do CNJ, embora restrinja o benefício da remição por estudos à pessoa privada da liberdade não vinculada a atividades regulares de ensino, comporta interpretação extensiva
in
bonam
partem
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O esforço adicional do apenado em obter aprovação no ENCCEJA, mesmo cursando ensino regular, atende ao propósito ressocializador da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
conhecido e
desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no R
HC
n. 185.243/MG; TJMT,
AgExPe
n. 1012907-70.2024.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
agravo em execução penal interposto
pelo
Ministério Público

contra
a decisão proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara

d
a Comarca de

Alto Araguaia
,
no
processo executivo de pena n.
0002822-
07.2009.8.11.0020
, que conce
deu

remição por estudos ao considerar a aprovação do
agravado
Wanderson Romualdo dos Santos

no ENCCEJA

2019,
2020
, 2022 e
2023
.

Em suas
razões
recursais
, o
agravante
sustenta que o
reeducando

foi beneficiado com remição em dobro pelo mesmo fato gerador, visto que no ano letivo de 2020 estava regularmente matriculado e cursou o Ensino Fundamental intramuros
, de modo que não tem direito ao aproveitamento do desempenho obtido no
referido
exame
(id.
22
4
3282187 - Pág. 46-50).

Em sede de
contrarrazões
,
a Defe
nsoria Pública

pugn
ou
pelo desprovimento do recurso
(id
.
243282192 - Pág. 17-24
).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id.
243282192 - Pág. 10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
p
rovimento
do recurso (id.
251940695
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do
agravo
interposto.

Extrai-se dos autos que o agrava
do
Wanderson Romualdo dos Santos

cumpre
a pena de
37 (trinta e sete)
anos
, 03 (três) meses

e 05 (cinco) dias
de reclusão,

oriunda da unificação
de
13 (treze) guias de execução
penal
, expedidas
pela
prática dos
crimes de
tráfico de drogas e furto
qualificado
(SEEU – PEP n.
0005095-
38.2019.8.11.0042
)
.

O magistrado singular concedeu a remição
da pena

por estudos,
em
razão

da
aprovação
parcial
do apenado no ENCCEJA
– Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos,
referente aos
anos de 2019
, 2020, 2022 e 2023
,
nos termos da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Inconformado, o
Ministério
Público
interpôs
o presente recurso,
sustentando que, nos termos
d
a Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça,
o aproveitamento da aprovação no exame em questão somente é possível se o sentenciado n
ã
o estiver vinculado a atividades regulares de ensino no
estabelecimento
prisional
.

Assim, considerando que o agravado estava matriculado e cursou o ano letivo 2020 intramuros,
o
Ministério
Público requer a reforma da
decisão
para
afastar a remição
referente
ao ENCC
EJA 2020
,
com a consequente retificação do cálculo de pena.

Sem razão contudo.

A princípio, convém ressaltar que a remição da pena em razão dos estudos está
prevista
na
Lei de Execução Pena
l, com contagem de tempo de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequ
ê
ncia escolar
(atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional), divididas, no mínimo, em 3 (três) dias (LEP, art. 126).

Além disso, a Resolução
n. 391/2021, do
Conselho
Nacional de Justiça, prevê a possibilidade d
e
a aprovação em exames de certificação de
conclusão
do Ensino Fundamental e Médio conferir
à pessoa privada de liberdade direito à remição da pena.

Ademais, ainda que a referida Resolução restrinja o
reconhecimento
do benefício
àqueles
que
não est
ão
vinculado
s
a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade
d
a
sua
extensão
in
bonam
partem
,
como
forma de incentivar a dedicação d
o
tempo recluso aos estudos, para o fim de favorecer a readaptação do ape
na
do ao convívio social e o ingresso no mercado de trabalho.

Nesse sentido:

“
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in
bonam
partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.

3. A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

4. In
casu
,
diante da possibilidade de interpretação extensiva in
bonam
partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento
.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos)
” (STJ,
AgRg
no R
HC
n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
13/3/2024).

No mesmo sentido
, esta Corte de Justiça já se
manifestou sobre o tema:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO DA DEFESA. 1. REMIÇÃO PELO ESTUDO INTRAMUROS. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ. POSSIBILIDADE. ESTUDO EM ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL INTRAMUROS VIA ENCCEJA NÃO IMPEDITIVO DA REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. ENCCEJA/2020 DO ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO COM CINCO ÁREAS DE APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, MESMO APÓS SUSPENSÃO DAS AULAS DURANTE A PANDEMIA COVID/19. ESFORÇO PRÓPRIO DO REEDUCANDO. ENCCEJA/2022 DO ENSINO MÉDIO COM QUATRO ÁREAS DE APROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REEDUCANDO COMPROMETIDO COM AS ATIVIDADES EDUCATICAS PARA A SUA REINSERÇÃO NA SOCIEDADE.
(...)
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SINTONIA PARCIAL COM O PARECER.

1.1. O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021/CNJ, estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em face de aprovação no ENCCEJA ensino médio e fundamental. Possuem direito à benesse, os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, que realizem estudos por conta própria ou com simples acompanhamento pedagógico.

1.2. Lado outro, segundo a jurisprudência da Corte Cidadã,
mesmo para o apenado que esteja vinculado às atividades intramuros, e por esforço próprio, alcance a aprovação no ENCCEJA também fará jus à remição, na proporção de 20 dias de desconto na pena sem a certificação do ensino ou de 26 dias por área aprovada com certificação do nível fundamental e médio, para cada uma das áreas do exame em que for aprovado
, sendo neste último caso, o total de dias remidos acrescidos de 1/3 (art. 126, §5º da LEP). Precedentes (...)
”
(
TJMT,
AgExPe
n.
1012907-70.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,

DJ
e
12/09/2024)
.

No caso,
a documentação
a
costada demonstra que
,
embora o agravado estivesse
custodiado e
matriculado no
ensino regular (EJA - Educação de Jovens e Adultos),
no
ano
de 2020
,
ele
realizou o ENCCEJA
direcionado à conclusão do Ensino Fundamental
, atingindo a pontuação
necessária
para as disciplinas de
“Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes
e
Educação Física
”
e
“
Redação”
(id. 243282183 - Pág. 10-17)
.

Assim, seguindo as diretrizes da Resolução n. 391/2021,
sobretudo a possibilidade de remição para cada área de conhecimento uma única vez,
o juiz da execução penal considerou
a aprovação em duas disciplinas em 2019 (“
História
e Geografia” e “Redação”) e apenas um
a
em 2020 (
“Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física”)
, o que atingiu
78 (setenta e oito dias) de remição
, que, não obstante a ressalva
normativa
, devem ser computados em favor do agravado, conforme orientação da jurispru
dência
da Corte Cidadã.

Além disso, ainda que a douta Procuradoria-Geral de Justiça afirme que o agravado “
está sendo beneficiado com remição em dobro pelo mesmo fato gerador
”, certo é que
reeducando
se submeteu
a
exam
e
que
avalia
todo o
conhecimento
ad
quirido ao longo de
04 (quatro) anos de estudos
regulares
e
alcançou aprovação, esforço
pessoal
que
não
pode ser desprezado
e inutilizado
, sob pena de ferir o próprio espírito ressocializador da execução penal.

Ante o exposto
,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-
lhe
provimento
, em
dissonância do

parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024